Tribunal: STF
Processo: ARE 1321090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ESTUPRO (EM CONTINUIDADE). Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Confissão e erro de tipo não configurados.
    DOSIMETRIA. Pena e regime preservados.
    IMPROVIMENTO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Nos casos envolvendo crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima, desde que coerente e guarde consonância com os demais elementos dos autos, é importante elemento de convicção.
    Aqui, seus dizeres vieram consubstanciados pelos depoimentos das testemunhas Maria Santana (sua genitora) e de Adriano e Ana Rúbia (seus irmãos), os quais confirmaram, em uníssono, que, após a mãe ter descoberto os fatos, a ofendida relatou os abusos sexuais, revelando ter sido forçada a manter conjunção carnal.
    Além disso, o Relatório de Avaliação de fls. 19/20, elaborado pela neuropsicóloga da Apae, Paula Alves Braga Duran, sugeriu que a vítima tem desempenho intelectual compatível com Deficiência Intelectual Moderada (CID-10:F71), nada havendo de irregular. 
    Não bastasse isso, a psicóloga Thays Parra Benassi Gomes declarou que A. necessita de acompanhamento para tratamento, por possuir diagnóstico de deficiência intelectual moderada (fls. 16).
    (...)
    A alegação ventilada de que os atos foram consensuais, além de totalmente impertinente, foi rechaçada pela segura e harmônica narrativa da vítima.
    E nem se alegue a ocorrência de erro de tipo com relação à deficiência intelectual, de modo a excluir o dolo. Ora, o Apelante era tio-avô da ofendida e com ela tinha convivência, tendo plena ciência de sua condição mental.
    A materialidade, a seu turno, ficou comprovada pelas avaliações já citadas, bem como pela prova oral. 
     Dosimetria
    A inicial partiu com implícito acréscimo de 1/4, 10 anos de reclusão, criteriosamente justificado (fls. 123), cujos fundamentos permanecem incólumes e merecem destaque: 
    '(...) Muito não haja outros registros criminais, tamanha é a reprovabilidade da conduta, pela violação da confiança e pelo abuso da consideração que a vítima e seus familiares lhe devotavam, a ponto de manter relações sexuais com a vítima a poucos passos de onde a mãe da vítima dormia,' .
    Na etapa intermediária, ausentes agravantes, a despeito da irresignação defensiva, não era mesmo o caso de reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto parcial e incompleta, pois negou a violência real, além de ter agregado teses defensivas, v.g., prática de ato consensual.
    A este teor, confira-se: 'A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, afim de prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal' (RJTACRIM 31/84).
    No mesmo sentido: 'Em se tratando de atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação das penas, confissão pela metade' (RJTACRIM 33/56).
    Na derradeira, pela continuidade delitiva bem reconhecida, pois os abusos ocorreram por diversas vezes, a sanção foi majorada 1/2, perfazendo, de forma definitiva, 15 anos de reclusão.
    Quanto ao regime, o fechado é o único compatível com a natureza hedionda do delito e o montante de pena, nos termos CP, art. 33, § 2°, a)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente